Tribunal: STF
Processo: ARE 1379971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 12% AO ANO. SÚMULA 618 DO STF. TERMO INICIAL. DATA DA PERÍCIA. JUROS MORATÓRIOS DE 6% AO ANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



     1. Agravo retido do réu desprovido. A alienação da propriedade do imóvel não obsta o oferecimento de ação indenizatória por desapropriação indireta, pelo adquirente. Ausência de reserva contratual relativa a eventuais direitos ressarcitórios. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam afastada.



    2. Agravo retido do autor desprovido. Pretensão à produção de nova pericia afastada. A insurgência com as conclusões da perícia não é elemento suficiente a respaldar a pretensão a realização de nova prova.



    3. Mantido o valor da indenização fixado na sentença, pois observou a conclusão do laudo pericial judicial, em atenção à regra do artigo 27 do Decreto -Lei n.° 3.365/41. 4. Eventual valorização da área remanescente decorrente da construção da rodovia não enseja a redução do valor da indenização, quiçá afasta o direito dos expropriados à reparação pecuniária pela desapropriação do bem.



    5. Juros compensatórios de 12% em conformidade com a Súmula 618 do STF, incidentes da data da perícia, conforme Súmula 345 do STF.



     6. Os juros moratórios incidem no percentual de 6% ao ano a partir do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, conforme disposto no art. 15-B do Decreto-lei n° 3.365/41.



     7. Correção monetária. Devida desde a data da confecção do laudo pericial até a data do efetivo pagamento, nos termos da Súmula 67 do STJ e da Súmula 561 do STF.



     8. Incidência exclusiva do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a fim de evitar o reformatio in pejus. 8. Honorários advocatícios majorados. Fixação no percentual de 5%, em atenção aos ditames do art. 27, § 1°, do Decreto-lei n. 3.365/41.



    10. Mantida a sentença com relação às custas mantidas, a fim de evitar o reformado in pejus.



    11. Sentença de procedência na origem. AGRAVO, RETIDO DO AUTOR DESPROVIDO. AGRAVO RETIDO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA, QUANTO AO MAIS, EM REMESSA NECESSARIA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, inciso XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente